Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PARITÁRIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. INSUFICIÊNCIA DA FORÇA PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. Não se configura a alegada incompetência do juízo na hipótese em que se observa cláusula de eleição de foro, em contrato paritário.
2. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento. Princípio da celeridade processual.
3. O art. 421-A do Código Civil estabelece que os “contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais”.
4. Para acolher o pedido de redução proporcional de penalidade contratual, deve a parte comprovar os requisitos do art. 413 do Código Civil, ou seja, que a obrigação principal tenha sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
5. Recurso conhecido e não provido.